Tribunal: TJBA
Processo: 8123700-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123700-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: FRANCISCO FERNANDES SANTOS Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente pedido indenizatório por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP. No agravo, busca-se a reforma da decisão, com o reconhecimento da improcedência da demanda. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se subsistem as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço de administração da conta vinculada ao PASEP; (iii) saber se houve correta distribuição do ônus da prova quanto à alegada irregularidade na gestão dos valores. III. Razões de decidir 3. As preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência foram rejeitadas, à luz do entendimento consolidado de que a instituição financeira possui legitimidade para responder por eventual falha na gestão da conta vinculada. 4. A alegação de prescrição não merece acolhimento, não sendo demonstrada a ocorrência do termo inicial apto a fulminar a pretensão. 5. No mérito, a responsabilidade da instituição financeira não é automática, exigindo comprovação concreta de falha na prestação do serviço, como saque indevido, desfalque ou erro na aplicação de índices. 6. A parte autora limitou-se a apresentar alegações genéricas e planilha unilateral, sem prova técnica idônea, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia. 7. Os extratos apresentados pela instituição financeira evidenciam a regularidade das movimentações e a observância das normas do programa. 8. A sentença incorreu em erro ao inverter indevidamente o ônus da prova e presumir responsabilidade não demonstrada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e, em juízo de retratação, dar provimento à apelação, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da instituição financeira na gestão de conta vinculada ao PASEP depende da comprovação de falha concreta na prestação do serviço, não se presumindo a partir de alegações genéricas. 2. Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar a irregularidade na administração dos valores, sendo insuficiente a apresentação de planilha unilateral desacompanhada de prova técnica. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 1.021, § 2º; 85, § 2º; 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema nº 1.300. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº 8123700-19.2024.8.05.0001, sendo Agravante Banco do Brasil S/A e Agravado Francisco Fernandes Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator